Tribunal: STF
Processo: Rcl 53784
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. OI S.A. “em recuperação judicial” alega ter a 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro inobservado, no Processo n. 0101985-74.2016.5.01.0009, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Alega ter o Juízo reclamado determinado a atualização dos créditos trabalhistas com correção monetária pelo IPCA-E tanto na fase judicial como na pré-judicial, com juros de 1% ao mês, afastando-se da orientação consignada nos paradigmas indicados.



    Afirma assentado nos paradigmas supracitados que quanto aos índices de atualização de créditos trabalhistas deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    O Órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclarece que foi assentada a incidência do IPCA-E tanto na fase pré-judicial como na judicial, porquanto a ação foi ajuizada na origem em 2016 e, por tal motivo, não poderia a orientação firmada na ADC58 ser aplicada ao presente caso. Destaca que ao assim proceder não descumpriu o referido paradigma, mas tão somente o afastou considerando que o ajuizamento da demanda se deu antes da vigência da Lei n. 13.467/2017.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, pontuando que o decidido na origem destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal acerca da matéria.



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58 e ADC 59), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)



    No caso, órgão reclamado, acerca dos juros e correção monetária aplicáveis à hipótese, concluiu que:



    Inicialmente constato que a decisão proferida na ADC58, pelo E. STF, não se aplica ao caso ora analisado, existindo distinção relevante em relação ao precedente. Com efeito, consta na certidão de julgamento da aludida Ação Declaratória de Constitucionalidade, que a decisão se refere à redação conferida ao art. 899, § 4º, da CLT da CLT pela Lei 13.467/17, como se verifica no trecho a seguir transcrito:  



     “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC” (disponível em:; grifei)



     Como a presente ação foi ajuizada em 2016, a ela não se estendem os efeitos vinculantes proferidos na ADC58. 



    No que se refere à utilização da Taxa Referencial (TR) como correção monetária para os créditos judicialmente reconhecidos, já se constatou que a forma de cálculo da TR não representa índice de correção monetária e não pode ser usado para tanto. Nessa esteira, o entendimento no sentido de que a TR não representa índice de correção monetária resta pacificado no âmbito do STF (ADIs 4.357, 4372, 4.400 e 4.425) em relação aos créditos devidos pela Fazenda Pública, devendo nortear, por lógica, os contratos decorrentes de relações privadas.



     Isso porque o aludido índice não cumpre com a finalidade da correção monetária, que é a preservação da expressão econômica dos valores judicialmente reconhecidos ao trabalhador lesado na relação de trabalho. Nesse cenário, as reclamadas teriam benefício econômico indevido pela sonegação das horas extras e parcelas rescisórias.



     Assim, a TR não pode ser aplicada como índice de correção monetária. Ressalto que, estando a presente lide fora do âmbito de aplicação da decisão proferida na ADC58, é cabível o controle difuso da matéria.



     Diante disso, em controle difuso de constitucionalidade, reconheço a inconstitucionalidade do índice de correção determinado pela Lei 8.177/91 (TRD, posteriormente substituída pela TR), pois sua aplicação viola a Constituição (art. 5º, XXII) pelo fato de não se constituir como critério efetivo de correção monetária ao não preservar o valor do crédito, razão pela qual determino que o crédito seja corrigido pelo índice que mede a inflação oficial, qual seja, o IPCA-E, que deverá ser calculado, pro rata die a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do Código Civil), salvo em relação à indenização por danos morais, onde será observada a súmula 368 do C. TST. 



    Reconheço, ainda, a inconstitucionalidade formal da MP 905 pela absoluta ausência do requisito de urgência exigido pela Constituição Federal, bem como, no particular quanto aos juros no processo, ter versado sobre direito processual, o que é expressamente vedado pelo art. 62, §1º, "b", da CRFB. 



     Logo, mantenho a aplicação de juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da inicial (art. 883 da CLT) e calculados sobre o valor já corrigido (Súmula 200 do C. TST).



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo Tribunal, verifica-se que a autoridade reclamada não observou integralmente as determinações constantes do julgamento das ADCs 58 e 59.



    A decisão proferida por esta Corte é taxativa no sentido de que na fase extrajudicial deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E e, no que toca ao período judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa SELIC.



    Desimportante, para efeitos de submissão do ato decisório impugnado à determinação vinculante, o fato de a ação de origem ter sido proposta em 2016, antes da promulgação da Lei 13.467/17, cuja constitucionalidade constituiu objeto de exame nas ADCs 58 e 59.



    Isso porque o julgamento proferido nas mencionadas ações de controle concentrado teve o nítido propósito de pacificar a celeuma instaurada na Justiça do Trabalho acerca da utilização de índices discrepantes para a atualização monetária de créditos decorrentes de condenações judiciais e a correção de depósitos recursais.



    Esse objetivo restaria frustrado caso se permitisse que determinadas relações jurídicas permanecessem excluídas do âmbito de incidência do julgamento vinculante, ensejando situações díspares e anti-isonômicas. 



    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente